Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Bookman Old Style",serif;
mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO PRECLUSA. NOVA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Bookman Old Style",serif;
mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Bookman Old Style",serif;mso-fareast-font-family:
"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz originário, no caso, a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula 24.934 e 24.936, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Bookman Old Style",serif;mso-fareast-font-family:
"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">2. Reconhecida em decisão preclusa a impenhorabilidade do imóvel <span style="font-size:
14.0pt;font-family:"Bookman Old Style",serif;mso-bidi-font-family:Arial;
mso-fareast-language:PT-BR">de matrícula 21.525<span style="font-size:
14.0pt;font-family:"Bookman Old Style",serif;mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";
mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">, por constituir bem de família, sem que tenha havido alteração fática e jurídica da situação, inviável nova penhora sobre o mesmo bem.

<span style="font-size:
14.0pt;font-family:"Bookman Old Style",serif;mso-bidi-font-family:Arial">3. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Bookman Old Style",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:Arial;mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-font-weight:bold">Agravo interno prejudicado.